Tribunal: STF
Processo: HC 266552
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.058.710/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2º, III, do CP).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Colhe-se do voto condutor: 



    A presente ordem deve ser denegada. 



    O Paciente foi denunciado porque, segundo a exordial, em data incerta, porém, entre os dias 21 e 22 de outubro de 2025, em local incerto, em local não precisado, recebeu, conduziu e transportou, em proveito próprio ou alheio, o caminhão DAG/CF FAC 310, ano 2024, cor cinza, chassi 98PACM370RB146637, avaliado em R$ 550.000,00, de propriedade de “Segateli transportes ME”, bem como a carga transportada, consistente em carnes congeladas de frango sem osso, avaliadas em R$ 198.252,00, coisas que devia saber serem produtos de crime. 



    Ainda segundo a denúncia, no dia 22 de outubro de 2025, por volta das 19h15, na Rodovia Pedro Eroles, km 43, pista norte, Taboão, nesta cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, Anderson conduziu, em proveito próprio, o caminhão DAG/CFFAC 310, ano 2024 cor cinza, chassi 98PACM370RB146637, com emplacamento original (TAL7F79), adulterado por outro (ROM8A52).



    [...]



    A r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, reproduzida às fls. 34/37, apresenta-se suficientemente fundamentada, considerando a presença de fortes indícios de autoria e materialidade dos delitos, consubstanciados nas circunstâncias do flagrante. Aponta para a gravidade concreta dos crimes, além dos péssimos antecedentes e da reincidência do Paciente, lastreando o decreto prisional na necessidade de acautelamento da ordem pública, diante de evidente risco de reiteração delitiva. 



    De fato, o envolvimento anterior em delitos denota periculosidade social. 



    Evidenciado, assim, o periculum libertatis, pois é lícito concluir que o Paciente volte a delinquir, representa perigo ao meio social. Aplica-se, mutatis mutandis, o raciocínio exposto no seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Destarte, ausente constrangimento ilegal, a denegação da ordem é de rigor. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente